Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NA BUSCA EM DOMÍCILIO REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO RÉU. VALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA POR CONDENAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. É válida a entrada dos agentes de Polícia em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões, com posterior flagrante delito, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, interpretado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de Repercussão Geral), especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. Precedentes do STJ.
2. Presentes indícios objetivos e consistentes – como denúncia anônima, campana, visualização de transação típica de traficância, e apreensão de droga com o usuário que confirmou a origem ilícita –, resta caracterizada situação de flagrante que legitima o ingresso policial na residência, ainda mais quando autorizado pela genitora do acusado.
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam inequivocamente comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelas declarações do usuário apreendido e por depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais civis.
4. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é legítima quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas, como revelam condenações posteriores por fatos similares, ainda que os delitos tenham ocorrido em datas posteriores ao ora julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido.